Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700703-49.2023.8.07.0021 RECORRENTE: RIQUELME PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. RELEVO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas. Condenação mantida. 2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou da vítima, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando que, diante da insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou pela comprovação suficiente de autoria e de materialidade, afastando a tese de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012